Tribunal: TJPA
Processo: 0015097-95.2015.8.14.0051
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3395 - Calúnia
Data de julgamento: 2020-12-10

Ementa:
APELAÇÃO PENAL. CRIMES DE CALÚNIA E DIFAMAÇÃO. CRIME DE DIFAMAÇÃO. DECLARADO PRESCRITO DE OFÍCIO. CRIME DE CALÚNIA. PRELIMINARES 1. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE RELATÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. RELATÓRIO SUSCINTO. VERIFICADO. PRELIMINAR REJEITADA. 2. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO 1. CRIME DE CALÚNIA. PEDIDO CONDENATÓRIO. IMPROCEDENTE. - AUSÊNCIA DE ANIMUS CALUNIANDI. VERIFICADO. PLEITO DE CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. NÃO ACOLHIMENTO. NÃO COMPROVADA A HIPOSSUFICIÊNCIA ? CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.1.CRIME DE DIFAMAÇÃO: Restando evidenciada nos autos a fluência do prazo prescricional ocorrido entre o recebimento da denúncia até os dias atuais, forçoso o reconhecimento da extinção da punibilidade do apelado, e2m razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, V, ambos do Código Penal. DECLARAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DE OFÍCIO. 2.CRIME DE CALÚNIA: Uma vez que consta na sentença relatório (suscinto) e devidamente fundamentado, há que se rejeitar as nulidades arguidas, até porque a defesa não demonstrou a ocorrência de nenhum prejuízo concreto. PRELIMINARES REJEITADAS.3.Nos crimes contra a honra, além dos requisitos objetivos da conduta, imperiosa a demonstração da real intenção do agente de caluniar, difamar ou injuriar a vítima, consubstanciada na vontade de causar efetivo dano a sua honra.4.Para a configuração da calúnia, exige-se a imputação de fato certo e determinado, definido como crime (calúnia), somada ao dolo específico de ofender, o que não se constatou no presente caso.5.Ausência de comprovação da hipossuficiência do recorrente obsta a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita. Ademais, como é cediço, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais (AgRg no AREsp 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em04/10/2016, DJe 19/10/2016)" (AgInt no REsp. 1.569.916/PE, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 22/3/2018, DJe 3/4/2018).6.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, E DE OFÍCIO DECLARADA A PRESCRIÇÃO DO CRIME DE DIFAMAÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.

Inteiro teor:
PROCESSO N.º 0015097-95.2015.8.14.0051
ORGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE SANTARÉM (2ª Vara Criminal)
APELANTE: RODRIGO JENNINGS DE OLIVEIRA - Adv. Rodrigo Jennings de Oliveira e Eduardo Esupiara Lins Jennings
APELADA: DEBORA CIBELE XAVIER RODRIGUES - Adv. Terry Tenner Feleol Marques
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. CRIMES DE CALÚNIA E DIFAMAÇÃO. CRIME DE DIFAMAÇÃO. DECLARADO PRESCRITO DE OFÍCIO. CRIME DE CALÚNIA. PRELIMINARES 1. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE RELATÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. RELATÓRIO SUSCINTO. VERIFICADO. PRELIMINAR REJEITADA. 2. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO 1. CRIME DE CALÚNIA. PEDIDO CONDENATÓRIO. IMPROCEDENTE. - AUSÊNCIA DE ANIMUS
CALUNIANDI.
VERIFICADO. PLEITO DE CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. NÃO ACOLHIMENTO. NÃO COMPROVADA A HIPOSSUFICIÊNCIA - CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.
CRIME DE DIFAMAÇÃO
: Restando evidenciada nos autos a fluência do prazo prescricional ocorrido entre o recebimento da denúncia até os dias atuais, forçoso o reconhecimento da extinção da punibilidade do apelado, e2m razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, V, ambos do Código Penal. DECLARAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DE OFÍCIO.
2.
CRIME DE CALÚNIA
: Uma vez que consta na sentença relatório (suscinto) e devidamente fundamentado, há que se rejeitar as nulidades arguidas, até porque a defesa não demonstrou a ocorrência de nenhum prejuízo concreto. PRELIMINARES REJEITADAS.
3.Nos crimes contra a honra, além dos requisitos objetivos da conduta, imperiosa a demonstração da real intenção do agente de caluniar, difamar ou injuriar a vítima, consubstanciada na vontade de causar efetivo dano a sua honra.
4.Para a configuração da calúnia, exige-se a imputação de fato certo e determinado, definido como crime (calúnia), somada ao dolo específico de ofender, o que não se constatou no presente caso.
5.Ausência de comprovação da hipossuficiência do recorrente obsta a concessão dos benefícios da
Justiça Gratuita.
Ademais, como é cediço, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo
Penal,
mesmo que beneficiário da
justiça gratuita,
o vencido deverá ser condenado nas custas processuais (AgRg no AREsp 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em04/10/2016, DJe 19/10/2016)" (AgInt no REsp. 1.569.916/PE, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 22/3/2018, DJe 3/4/2018).
6.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, E DE OFÍCIO DECLARADA A PRESCRIÇÃO DO CRIME DE DIFAMAÇÃO. DECISÃO UNÂNIME
.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DO CRIME DE DIFAMAÇÃO, E NEGAR PROVIMENTO AOS DEMAIS TERMOS DO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao primeiro dia do mês de dezembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
RODRIGO JENNINGS DE OLIVEIRA,
contra a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Penal da Comarca de Santarém, que nos termos o artigo 397, inciso III, do Código Penal, absolveu sumariamente a acusada Débora Cibele Xavier Rodrigues (ora apelada), nas sanções previstas nos artigos 138 e 139, ambos do Código Penal - crimes de calúnia e difamação.

Consta na queixa-crime, que o querelante Rodrigo Jennings, na data de 17/01/2015, em pesquisa ao
¿google¿,
encontrou no site
www.globotv.globo.com
uma reportagem policial realizada pela querelada (ora apelada Debora Cibele), intitulada
¿Advogado preso em Santarém é transferido para Belém/Pa¿.

Consta, ainda, que a reportagem policial, com 00:01:55 (um minuto e cinquenta e cinco segundos), com narração da querelada e imagens de Henrique Pimentel, foi exibida no Jornal Tapajós 2ª Edição, na data de 07/11/2014.

Na citada reportagem, aos 00:00:33 (trinta e três) segundos, informa a querelada:
¿fraudes que possibilitam que o advogado recebesse algo em torno de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em seguro dpvat (...)¿,
e aos 00:00:47 (quarenta e sete segundos), informa:
¿(...) aqui em Santarém ele é acusado de ter falsificado documentos para conseguir a guarda da filha (...).¿

Diante desses fatos, o querelante, por ser advogado, impetrou queixa - crime, que por sua vez foi recebida pelo magistrado em audiência (fl. 42), na data de 18/04/2016.

Às fls. 234, 324 - verso, o magistrado proferiu decisão no sentido de absolver sumariamente a acusada Débora Cibele Xavier Rodrigues das sanções descritas nos arts. 138 e 139 do CP.

Inconformado com a sentença, o querelante Rodrigo Jennings interpôs o recurso em análise (fls. 237/248), onde requer: em preliminar, a nulidade da sentença recorrida ante a ausência de relatório, bem como por ausência de fundamentação.

Já no mérito, pugna: a) pela reforma da sentença para que seja reconhecida a forma dolosa na conduta da querelada
(animus caluniandi e animus difamandi);
b) a concessão da justiça gratuita.

Requer o direito de sustentação oral na sessão de julgamento.

Em contrarrazões (fl. 274/278), a defesa da querelada pugnou pela manutenção da sentença na sua totalidade.

Distribuído o feito à minha relatoria determinei sua remessa ao exame e parecer do
custos legis.
(fl. 282).

O Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa opinou pelo conhecimento e improvimento do apelo (fls. 285/294).

É o relatório. Sem revisão.
V O T O

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, pelo que, conheço do recurso e passo a proferir o voto.
1 - DO RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO DO CRIME DE DIFAMAÇÃO

Ab initio
, por se tratar de matéria de ordem pública, verifico que a pretensão punitiva do Estado em relação ao crime de difamação encontra-se prescrita, na modalidade intercorrente. Assim vejamos:

A queixa crime foi recebida em 18/04/2016 (fl. 42).

A sentença absolutória foi proferida em 11/08/2016.

Considerando que o réu foi absolvido e que a pena máxima abstrata do crime previsto no art.139 do CP conjugado com a causa de aumento do art. 141 do CP

(conforme descrito na queixa-crime), é de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de detenção, e com fulcro no art. 109, V do CP, se estabelece que o prazo prescricional se fluirá em 04 (quatro) anos, contados a partir do recebimento da queixa até a presente data, por se trata de sentença absolutória, inexistindo, portanto, marco interruptivo de prazo prescricional.

Assim, entre a data do recebimento da queixa
(18.04.2016, fl. 42)
e até o presente momento, ultrapassou o prazo prescricional de
04 (quatro) anos
, que se esgotou no dia
18.04.2020.

Portanto, verificou-se que desde o recebimento da queixa decorreu o período superior ao lapso previsto em lei para se operar a prescrição da pretensão punitiva estatal, por força da pena máxima abstrata cominada à infração penal, razão pela qual
deve ser decretada a extinção da punibilidade do delito de difamação pela prescrição.

Deste modo, o julgamento das razões meritórias do presente apelo, ainda que lhes fosse dado total provimento, não afasta a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, V, todos do Código Penal, sendo imperioso o reconhecimento da extinção da punibilidade da apelada da prática do crime de difamação, pela perda do objeto.

Portanto, com base na pena máxima cominada ao tipo, somado com a causa de aumento prevista na queixa-crime (arts. 139 c/c art. 141, ambos do CP), resta imperioso o reconhecimento da extinção da punibilidade do delito tipificado no artigo, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado.

Feitas essas considerações, passo a análise do mérito recursal do CRIME DE CALÚNIA (art. 138 do Código Penal).

Requer a acusação, em preliminar, a nulidade da sentença recorrida ante a ausência de relatório, bem como por ausência de fundamentação. No mérito pugna pela reforma da sentença para que seja reconhecida a forma dolosa na conduta da querelada
(animus caluniandi e animus difamandi),
e ainda, a concessão da justiça gratuita.
PRELIMINARES
1.

NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE RELATÓRIO
:

Em seus argumentos o apelante alega, em sede de preliminar, que a sentença é nula por não conter relatório.

Tenho que o pleito não merece prosperar. Isso porque, embora sucinto (fl. 234), esta parte do édito fez a síntese da acusação e dos termos da resposta à acusação, fazendo referência à respectiva peça que foi juntada às fls. 44/60. Logo, não há que se dizer que não há relatório na sentença.

Por outro lado, tenho que o apelante não indicou de que modo o relatório sucinto o teria causado prejuízo, o que é imprescindível para o reconhecimento da nulidade, conforme dispõe o art. 563 do Código de Processo Penal.

Por isso, rejeito a presente preliminar.
2.

DA NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO (BASEADA EM FATOS INVENTADOS):

Entende a defesa, que o magistrado não apenas não fundamentou a sentença absolutória, como baseou o seu entendimento em fatos por ele inventados. Sem sucesso.

Deveras, não há que se confundir ausência de fundamentação com fundamentação concisa, sendo esta suficiente para embasar a sentença de absolvição sumária, nos termos do art. 93, IX, da CF.

Nesse sentido, analisando a sentença objurgada (fls. 234/234 - verso), verifico que os argumentos trazidos pela defesa de que o Juízo singular fundamentou sua decisão em fatos ¿inventados¿ (sic) é improcedente, vez que compulsando os autos, observa-se que o juízo
a quo
, após análise minuciosa da defesa preliminar e dos documentos acostados aos autos, em observância ao seu livre convencimento, entendeu, acertadamente, de imediato, não ter ficado evidenciado em nenhum momento, que a matéria jornalística veiculada pela ora apelada, que originou a ação de queixa crime, ter agido com o intuito de ofender a honra do apelante.

Até porque, o teor da matéria jornalística formulada, somente foi deflagrada após a prisão do apelante, ocorrida em 07/11/2014, inclusive confirmada pelo mesmo em suas razões recursais (já que confirma ter sido preso em decorrência das supostas práticas dos delitos de falsificação de documentos públicos, estelionato e falsidade ideológica), o que gerou posteriormente as ações criminais 0011926-67.2014.8.14.0051, em trâmite na 1ª Vara Criminal de Santarém, que lhe atribuiu os crimes de falsidade ideológica, uso de documento falso e estelionato, e outro de nº 0011823.60.2014.8.14.0051, em curso na 2ª Vara Criminal de Santarém, que lhe imputou os crimes de falsificação de documento público, uso de documento falso e denunciação caluniosa, ambos os autos, tramitando livres de segredo de justiça, o que implicaria os fundamentos da decisão judicial em fatos concretos.

Portanto, tenho que o a decisão do magistrado resta fundamentada o quanto basta, não cabendo reforma nesse ponto.

Nesses termos, rejeito a preliminar.

Passo a análise do mérito.
1.

DO DOLO:

Requer o apelante a reforma da sentença, para condenar a apelada nas sanções do art. 138, já que entende que esta agiu com
animus caluniandi.

Adianto, que o pleito não merece prosperar.

Ao proferir a sentença que absolveu sumariamente a ora apelada, assim se manifestou:
Preliminarmente
Afasto a preliminar de decadência uma vez que não constam nos autos elementos que comprovem o conhecimento dos fatos objeto da presente queixa-crime, pelo acusado, antes da data de 17/01/2015, conforme mencionado na inicial acusatória.
Rejeito, também, a preliminar de litispendência arguida entre este processo e o proc. nº 0016069- 65.814.0051, 0015123-93.2015.814.0051, 0017056-04.2015.814.0051 e 0017055-19.2015.814.0051 porque tratam os autos de fatos distintos que apenas tiveram gênese na mesma conduta.
No mérito
A análise percuciente da preambular acusatória, da resposta à acusação e dos documentos que as acompanham demonstram, de pronto, e à saciedade, que a querelada em nenhum momento da matéria jornalística que originou a presente ação penal agiu com a intenção de ofender a honra do querelante, senão vejamos.
A presente queixa-crime foi ajuizada sob a alegação de que a querelada caluniou e difamou o querelante quando lhe atribuiu em matéria jornalística televisiva, inveridicamente: [...]fraudes que possibilitaram que o advogado recebesse algo em torno de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em seguro dpvat [...] aqui em Santarém ele é acusado de ter falsificado `documentos¿ para conseguir a guarda da filha [...] a polícia fez a intimação do advogado para prestar depoimento 03 vezes, mas ele se negou a comparecer a delegacia[...].
Ora, o querelante responde nesta comarca a dois processos, um deles o de n. 0011926- 67.2014.8.14.0051, em trâmite na 1ª Vara Criminal, que lhe atribui os crimes de Falsidade Ideológica, Uso de Documento Falso e Estelionato, e outro de n. 0011823-60.2014.8.14.0051, em curso nesta 2ª Vara Criminal, que lhe imputa crime de Falsificação de Documento Público, Uso de Documento Falso e Denunciação Caluniosa, sendo que nos dois feitos o acusado teve sua prisão preventiva decretada e ambos tramitaram livres do segredo de justiça.
Resta evidente, portanto, que a querelada publicou os fatos com animus narrandi e não com animus caluniandi ou diffamandi, o que afasta o elemento subjetivo especial dos tipos penais do art. 138 e 139 do Código Penal, e, por conseguinte, a tipicidade da conduta e, logicamente, o próprio crime.
In casu, as imprecisões narrativas ou terminológicas sobre os fatos veiculados não implicam em responsabilização criminal por ausência do elemento subjetivo do tipo, situação que desautoriza a persecução criminal.
Ante o exposto, ABSOLVO SUMARIAMENTE a acusada DÉBORA CIBELE XAVIER RODRIGUES das imputações que lhe foram atribuídas na prefacial acusatória, forte no art. 397, inciso III, do Código de Processo Penal. (...).¿
(fls. 234, 324 - verso)

Com efeito, é pacífico tanto na doutrina quanto na jurisprudência que a caracterização dos crimes contra a honra exige como pressuposto inafastável o
"animus injuriandi",

"diffamandi"
e/ou
"caluniandi",
ou seja, na vontade de ofender a honra alheia (elemento subjetivo do tipo específico). Logo, a não comprovação do dolo específico acarreta o reconhecimento da não ocorrência de conduta passível de reprovação na seara penal, por ausência do elemento subjetivo do tipo.

Sobre o tema, colaciono recente decisão do STJ:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 619 DO CP. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. CALÚNIA. OFENSA AO ART. 138 DO CP NÃO CONFIGURADA. CONTRARIEDADE AOS ARTS. 397, III, 399 E 564, IV, DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O julgado recorrido não padece de qualquer omissão ou nulidade na sua fundamentação, porquanto apreciou as teses relevantes para o deslinde da controvérsia, não estando o magistrado obrigado a se manifestar de acordo com os argumentos suscitados pelas partes quando já houver encontrado fundamento suficiente para por termo à demanda.
2.
O juiz deverá absolver sumariamente o acusado quando verificar que o fato narrado evidentemente não constitui crime.
3. Os comentários impróprios atribuídos ao querelado em sua publicação não imputam nenhum fato criminoso ao querelante, tampouco lhe ofende a dignidade ou o decoro, de modo que o fato evidentemente não constitui crime.
4. A honra apresenta caráter personalíssimo, constituindo-se em atributo inarredável da personalidade individual. Assim, quando se fala em calúnia, injúria e difamação, está-se, na verdade, cogitando de ofensa à honra de uma determinada pessoa, individualmente considerada. Precedentes do STJ e do STF.
5.
Assim, em se tratando de crimes contra a honra, deve ficar clara a intenção do agente de macular a honra alheia de pessoa determinada. Sem o dolo especifico e sem a individualização da vítima, não se pode falar em crimes de calúnia, difamação ou injúria.
6. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1824447/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 12/02/2020) destaquei

No presente, verifico que o magistrado analisou detidamente os elementos de prova oferecidos pelo ora apelante por meio da queixa-crime, identificando que as alegações supostamente ofensivas à vítima não configuraram crime, uma vez ausentes o
animus difamandi
e o
animus caluniandi,
elementos necessários para a efetiva aplicação da lei penal.

Com efeito, da análise da notícia veiculada aos autos, não vislumbro qualquer intenção difamatória ou mesmo incriminatória por parte da querelada, razão pela qual entendo que a sua absolvição sumária resta imune de reformas ante a não comprovação do dolo específico.

Nesses termos, acolho o parecer ministerial quando afirma que,
verbis:

¿(...) a querelada não imputou aso querelante a prática de fatos falsos tidos como crime, pois através dos documentos anexos à peça de Defesa, assim como ao documento anexo à queixa-crime, de fls. 29, é possível verificar a veracidade dos fatos narrados na reportagem apontada pelo apelante como meio de executivo do crime de calúnia, tendo em vista que contra o querelante, à época da divulgação da reportagem, havia instauração de inquéritos policias contra aquele, assim como um processo administrativo na ordem dos Advogados do Pará (OAB-PA) e a expedição de um mandado de prisão preventiva, devido o querelante ter se negado a comparecer à delegacia de policia de Santarém, não atendendo intimação policial por três vezes. (...)¿

Portanto, não acolho o pleito.
2 -DA JUSTIÇA GRATUITA:

No que pertine ao pleito de isenção do pagamento das custas processuais, tenho que não merece guarida a postulação. Isso porque, estas foram legalmente impostas na sentença (fl. 234 - verso) nos termos do artigo 804, do Código de Processo Penal. Até porque o recorrente, que é advogado atuante na cidade de Santarém, não fez prova de hipossuficiência.

Sobre o tema, junto trecho de decisão do STJ:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ACESSO AOS DADOS ARMAZENADOS EM TELEFONE CELULAR (MENSAGENS DO APLICATIVO WHATSAPP) DURANTE A PRISÃO EM FLAGRANTE. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. NULIDADE DA PROVA. DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. ABSOLVIÇÃO. COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. CAUSA EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE NÃO COMPROVADA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS AFASTADA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DEDICAÇÃO À NARCOTRAFICÂNCIA. COMPROVADA. SÚMULA 7/STJ. APLICAÇÃO DA MINORANTE. IMPOSSIBILIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
(...)
6. A ausência de comprovação da hipossuficiência do recorrente obsta a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita. Ademais, como é cediço, a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais (AgRg no AREsp 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)" (AgInt no REsp. 1.569.916/PE, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 22/3/2018, DJe 3/4/2018).
7. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1803332/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 02/09/2019)

Nesses termos, indefiro a justiça gratuita

Por todo o exposto, conheço do presente recurso para declarar, de ofício, extinta a punibilidade do crime de difamação (art. 139 do CP), e negar provimento aos demais termos do recurso, mantendo a sentença absolutória em todos os seus termos.

É o meu voto.

Belém, 01 de dezembro de 2020.
Des.
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator